Tribunal: TJBA
Processo: 8033927-63.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8033927-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:
FRANCISCO NETO DA CRUZ

REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR e outros

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS ENTRE ENTES FEDERATIVOS COM A FINALIDADE DE PROMOVER FESTIVIDADES JUNINAS. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Heliópolis ajuizou ação ordinária contra o Estado da Bahia e a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR), pleiteando o afastamento da exigência de certidões de regularidade fiscal para celebração de convênio destinado à realização de festividades juninas, sob a alegação de que essas atividades

se enquadram nas exceções previstas no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. A tutela de urgência foi deferida pelo Relator originário em 10.06.2024, determinando a abstenção da exigência das certidões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia submetida à análise refere-se: (i) à legitimidade da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR) para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) à possibilidade de enquadramento das festividades juninas nas exceções previstas no art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nesse sentido, considerando-se que a SUFOTUR é órgão integrante da Administração Direta Estadual, desprovido de personalidade jurídica própria, reconhece-se sua ilegitimidade passiva para compor a demanda, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. As festividades juninas, enquanto manifestações culturais de expressiva relevância socioeconômica, especialmente na região Nordeste, enquadram-se na exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, é afastada a exigência de regularidade fiscal para transferências voluntárias destinadas à promoção de manifestações culturais, como as festas juninas, quando estas se caracterizam como ações de assistência social, nos termos da legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR). No mérito, julga-se procedente o pedido formulado na petição inicial, confirmando-se a medida liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento:

6. Órgãos públicos despersonalizados não possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demandas judiciais.

7. Os festejos juninos, como manifestação cultural de relevante impacto socioeconômico, enquadram-se na exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000.

8. É indevida a exigência de certidões de regularidade fiscal como condição para a celebração de convênios destinados à promoção de eventos culturais
,
quando estes se caracterizam como ações de assistência social.

9. A mudança de entendimento deste Órgão Especial sobre o tema, em sessão realizada no dia 18.12.2024, não se aplica na hipótese de prévio deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, como é o caso dos autos, em observância à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: LC 101/2000, art. 25, § 3º; CF/1988, arts. 6º, 193, 215, 217; CPC, art. 485, inc. VI; Lei nº 14.555/2023; Lei Estadual nº 14.534/2023.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, REsp 1.372.942/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJBA, Ação Cível nº 8018867-21.2022.8.05.0000; TJBA, Ação Cível nº 8035852-94.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 04.07.2025; TJBA, Ação Cível nº 8035451-95.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 04.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Cível Originária nº 8033927-63.2024.8.05.0000
, em que figura como Requerente o MUNICÍPIO DE HELIOPOLIS, e, como Requeridos, o ESTADO DA BAHIA e a SUPERINTÊNDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, de ofício,
DECLARAR a ilegitimidade passiva da SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR
, e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE a Ação
, confirmando a medida liminar anteriormente concedida, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora